Tribunal: TJPA
Processo: 0814049-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814049-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com a atribuição de efeito suspensivo.

2. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo.

3. O Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o fumus boni iuris e periculum in mora, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado.

4. A decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação, vez que não analisou a presença dos requisitos necessários no caso concreto, o que impõe a declaração de nulidade da decisão.

5.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0814049-80.2022.8.14.0000
- PJE
) com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra LOJAS RENNER S.A., diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (processo nº 0868401-55.2022.8.14.0301 - PJE), ajuizado pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 32195086 - Pág. 1):

(...) Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por infringência ao
artigo 489, § 1º do CPC, tendo em vista que a decisão carece de fundamentação, pois suspendeu a Ação de Execução Fiscal sem, contudo, indicar as razões pelas quais estariam presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo em favor da Agravada.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 919, § 1º do CPC, notadamente a existência de caução,
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
que justifique o deferimento da medida liminar ora recorrida.

Nestas condições, requereu a
concessão de efeito suspensivo
e ao final o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, a Agravada opôs embargos de declaração.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com a atribuição de efeito suspensivo.

O Agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação, por afronta ao disposto no art. 489, II e §1º do CPC, uma vez que o juízo de 1º grau não apresentou as razões pelas quais recebeu os embargos com atribuição do efeito suspensivo.

Os Embargos à Execução ofertados na execução fundada em título executivo extrajudicial são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído em casos excepcionais, consoante estabelece o art. 919. § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como se vê, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução. Todavia, por força do dispositivo legal supramencionado e ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, a atribuição de efeito suspensivo depende do preenchimento de alguns requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – que nada mais são do que os requisitos à concessão da tutela antecipada de urgência presente no art. 300 do CPC - e a garantia do juízo.

Neste sentido, na ocasião do julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, a Corte Superior se manifestou pela possibilidade de o magistrado atribuir efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, desde que presentes três requisitos, quais sejam, apresentação de garantia da execução, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e verificação e fundamentação jurídica relevante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. [...]

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
[...] (STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013) Grifei.

Acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o art. 93, IX da CF/88 dispõe:

Art. 9º (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Complementando o sentido do texto constitucional, o artigo 489, §1º do Código de Processo Civil é cogente, impondo que as decisões interlocutórias sejam fundamentadas, mesmo que de forma concisa, senão vejamos:

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I
- se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II
- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III
- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

(...)

No caso em exame, constata-se que o
Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o
fumus boni iuris e periculum in mora
, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado.

Nesse contexto, observa-se que a decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação, vez que não analisou a presença dos requisitos necessários no caso concreto, o que impõe a declaração de nulidade da decisão.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.
DECISÃO AGRAVADA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
. TEMA 526 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO.DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - No caso em exame, em que pese os argumentos do agravante, não há o que reformar na decisão monocrática recorrida, considerando que
não é possível extrair da decisão cassada, fundamentos acerca do motivo pelo qual os embargos foram recebidos com a atribuição do efeito suspensivo, inexistindo fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 526), no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos, no caso, além da apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810060-37.2020.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA. RECEBIMENTO DA DEFESA COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO PELA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 4º DO CPC. PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO HÁ A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 919 § 1º, DO CPC E RESP REPETITIVO 1.272.827/PE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA QUANTO A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMPRESCINDÍVEIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO INCISO IX, DO ART. 93, DA CF/88 E DO ARTIGO 489, II E § 1º, INCISO IV DO CPC. DECISÃO ANULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. À UNANIMIDADE.

1. Os Embargos à Execução ofertados na execução são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, com fundamento no art. 919. § 1º, do CPC e REsp Repetitivo 1.272.827/PE.

2. Decisão recorrida anulada por ausência de fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 919, § 1º do CPC, por configurar violação aos artigos 93, inciso IX da CF/88 e do Artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803388-47.2019.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para declarar nula a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de fundamentação, nos termos 93, inciso IX da CF/88 c/c artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

PRIC.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023